Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-21.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001610-21.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 887.103.001-04 (AGRAVADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), MARCELO GRACA LEITE - CPF: 543.997.771-68 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –

SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA À POSSE DO AUTOR – RECURSO VOLTADO PARA A COMPROVAÇÃO DA POSSE – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS VOLTADOS PARA A COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DO RECURSO –

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardarem necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível
nº 0001610-21.2017.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto

JORGE SOARES DA SILVA contra a decisão que, por violação ao princípio da dialeticidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível nº 0001610-21.2017, por eles interposto contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. nº 1610-21.2017.8.11.0003 – Código: 855575), ajuizada pelo apelante contra LUCIANA MOREIRA DE SOUZA E MARCELO GRACA LEITE, julgou o pedido improcedente, porque, na visão do magistrado, não restou demonstrada qualquer ameaça a posse do autor (cf. ID. 36854497).

O alega que o apelo não violou o princípio da dialeticidade, porque a sentença combatida pelo apelo fora prolatada nos autos de duas ações ao mesmo tempo, quais sejam, a presente ação, de interdito proibitório, e a reintegração de posse ajuizada pela parte agravada, e assim, o simples fato de os agravados terem interposto ação de reintegração de posse
“finda por auxiliar a demonstração da ameaça sofrida pelo agravante em seu imóvel”.

Reinsiste que houve, sim, a impugnação a sentença, mais especificamente, referente a parte que não deferiu o interdito proibitório pleiteado pelo agravante em desfavor dos agravados.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o apelo seja conhecido e provido (cf. ID. 43309989).

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 44351495).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada negou conhecimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante pelas seguintes razões:

“A r. sentença indeferiu o pedido do autor, com base nos seguintes fundamentos:

“Por fim, o pedido formulado pelo autor na ação de interdito proibitório, também não há que prevalecer.

É cediço que a finalidade do interdito proibitório é proteger o possuidor do justo receio de ser molestado em sua posse, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, para a hipótese de transgressão ao preceito cominatório, conforme preceitua o art. 567 do novo CPC:

"O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

E, conforme prevê o artigo 568 do referido diploma legal, aplica-se ao interdito proibitório o disposto da Seção II da manutenção e da reintegração de posse.

Em relação ao pedido de manutenção ou de reintegração liminar na posse, mister se faz que a parte requerente comprove sua posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pela parte ré, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, ou a sua perda. Ausente qualquer um dos requisitos, nega-se amparo à pretensão.

No caso em exame, verifica-se que a assertiva do autor está alicerçada no fato de que no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 15:30 horas, tomou conhecimento de que os réus, sem qualquer fundamento tentavam adentrar ao imóvel, mas como já decidido anteriormente, quando do exame da liminar, não restou demonstrada, de forma escorreita, qualquer ameaça à posse do autor.

Assim, não restando demonstrada de forma inequívoca a ameaça de turbação ou esbulho, não há como prevalecer o pedido.

(...)”.

Como se vê, o pedido foi julgado improcedente em razão da falta de demonstração de ameaça, turbação ou esbulho, e não pela falta de demonstração de posse.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardarem necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação e apresente o pedido de forma lógica, o que não ocorreu no caso dos autos, em que o recorrente se limita a redigir uma só frase, na qual diz que
“consoante se afere nas testemunhas do apelante no presente feito, sendo desde a interposição da inicial e coadunado com a audiência de justificação, fora demonstrada acerca da ilicitude efetuada em desfavor do apelante pelos apelados”.

No caso, o autor ocupou todas as páginas do seu recurso para demonstrar que exerce posse sobre a área, esquecendo-se de discorre a respeito da ameaça sofrida, ou seja, não combate os fundamentos da sentença, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

(...)

À vista do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC/15, e no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade”.

Sem delongas, não conheço da tese recursal de que o fato de a parte agravada ter ajuizado ação de reintegração de posse contra o autor/agravante já era suficiente para demonstrar a ameaça, já que isso deveria ter sido alegado nas razões do recurso de apelação, e não, agora.

Quanto à alegação de que não houve violação ao princípio da dialeticidade, não assiste razão ao agravante, já que, como mencionado na decisão agravada, o pedido do autor foi julgado improcedente em razão da falta de demonstração de ameaça, turbação ou esbulho, e o autor, por sua vez, não discorreu sobre o preenchimento de tais requisitos, se limitando a afirmar que exerce posse sobre a área.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020